Tribunal: TJMT
Processo: 1004373-97.2021.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004373-97.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[UISLAINE DA MOTA LIMA - CPF: 041.559.101-52 (APELADO), MARCIA ALINE LIMA SANCHES - CPF: 011.501.501-90 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), LISANDRA PRATES MANSOR - CPF: 030.374.081-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE(S): UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO
MEDICO

EMBARGADO(S): UISLAINE DA MOTA LIMA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA
– PREQUESTIONAMENTO -
RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados,
sob pena
de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável
a
demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
UNIMED NORTE
MATO GROSSO COOPERATIVA
TRABALHO
MEDICO

em desfavor de acordão proferido na análise do Recurso de Apelação
em ID.
234642189
, que por unanimidade dos votos, desproveu o recurso, mantendo-se, na integralidade
a
r.
sentença fustigada.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão quanto ao pronunciamento específico dos artigos 1º, 10, §4º, e 10-A, todos da Lei nº 9.656/98, c/c o artigo 4º, III, da Lei nº 9.961/2000, bem como ao incidente repetitivo tema 1069 do STJ.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar a omissão alegada e julgá-los procedentes.

Devidamente intimado, o Embargado deixou de apresentar contrarrazões conforme certidão em ID.
242798175.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S): UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO
MEDICO

EMBARGADO(S): UISLAINE DA MOTA LIMA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
UNIMED NORTE
MATO GROSSO COOPERATIVA
TRABALHO
MEDICO
em desfavor de acordão proferido na análise do Recurso de Apelação em ID. 234642189, que por unanimidade dos votos, desproveu o recurso, mantendo-se, na integralidade a
r.
sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – AUSÊNCIA DE PEDIDO NA INSTÂNCIA SINGULAR – PRESCINDIBILIDADE – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO CONTRATUAL PARA O PROCEDIMENTO INDICADO – PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA – RISCO A INTEGRIDADE FÍSICA DA PACIENTE COMPROVADA POR LAUDOS MÉDICOS – TEMA 1069 – CIRURGIAS PLÁSTICAS –
NECESSIDADE –REESTABELECIMENTO
INTEGRAL DA SAÚDE – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A conversão do feito em diligência somente deve ser adotada quando indispensável à resolução do caso, o que não se constata no caso em questão, tendo em vista a suficiência das provas contidas nos autos.

O tratamento da obesidade mórbida é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, notadamente em razão de tal condição ser considerada doença crônica, sendo fator de risco para o desenvolvimento de
comorbidades
que prejudicam sobremaneira a saúde do indivíduo.

A operadora do plano de saúde deve arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, inclusive suas consequências, de modo que não basta se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para o tratamento da obesidade mórbida, pois, as sobras de pele ocasionadas pelo emagrecimento rápido também demandam tratamento.

Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e
comorbidades
, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor. (TEMA 1069).

O princípio da dignidade da pessoa humana, princípio máximo do Estado Democrático de Direito, reconhece o valor intrínseco de cada indivíduo e estabelece que todas as pessoas
devem
ser tratadas com respeito, igualdade e liberdade, ou seja, todo ser humano é dotado desse preceito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por UNIMED NORTE
MATO GROSSO COOPERATIVA
TRABALHO MÉDICO, tirado contra sentença (ID. nº 227756667) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de
Sinop-MT
, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais, julgou parcialmente procedente nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial por
Uislaine
da Mota Lima contra Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico, para a finalidade de:

a) Condenar a companhia requerida, no cumprimento da obrigação de fazer, consistente em realizar o custeio e o pagamento da totalidade do tratamento médico prescrito pelo médico, no prazo de 15 (quinze) dias;

b) Condenar a empresa requerida, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida monetariamente pelo IPCA, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.º 362 do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data da citação, haja vista que se trata de responsabilidade civil contratual [cf.: STJ,
AgRg
no
AREsp
n.º 220.240/MG, 3.ª Turma, Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 09/10/2012; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no Ag n.º 665.632/MG, 4.ª Turma, Rel.: Min. Fernando Gonçalves, j. 18/11/2008];

d) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, Condeno a requerida no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 20% sobre o valor da condenação, considerando-se o trabalho executado por parte do advogado e o lapso temporal que o processo tramitou. (
...)”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar

Da conversão de julgamento do feito em diligência
.

Mérito Recursal

Afirma que no presente caso, há total ausência de cobertura contratual para procedimentos que não constam no rol da agência nacional de saúde suplementar.

Aduz ainda, que tais procedimentos são de finalidade estética, portanto, inexistente a obrigação de cobertura para tais procedimentos.

Recurso tempestivo e custas recolhidas. (ID nº 227756672 e 227826161).

A parte Apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal. (ID. 227756674).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T
O

R
E L A T O R

APELANTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

APELADA: UISLAINE DA MOTA LIMA

VOTO

Egrégia Câmara:

Preliminar

Da conversão de julgamento do feito em diligência
.

Neste ponto recursal, apesar da operada de plano de saúde, nomear o presente pedido como preliminar, entendo que o tópico suscitado se confunde com o mérito da demanda, razão pela qual, será analisada junto ao mérito recursal, no tópico 2.1.

Mérito Recursal.

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos, que a autora/apelada UISLAINE DA MOTA LIMA ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais em face da ré/apelante UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO
MEDICO
, afirmando, em suma, que celebrou contrato de seguro privado de assistência à saúde com a requerida/apelante e que, devido a grave problema de saúde, submeteu-se a uma cirurgia bariátrica.

Prosseguiu afirmando, que, em virtude da grande perda de peso, ocorreu uma “grande flacidez” de pele em diversas áreas do corpo, causando-lhe sofrimento físico e psicológico.

Seguiu aduzindo que, se sujeitou à avaliação médica, a qual indicou a realização de cirurgia plástica reparadora, contudo, a operadora de plano de saúde não autorizou a realização da cirurgia.

Noutro giro, a requerida/apelante aduz que antes de adentrar ao mérito, faz-se necessário a conversão de julgamento do feito em diligência, para que a parte recorrida seja submetida
a
avaliação do caso por corpo de junta médica.

Afirma ainda,
que que
não há previsão contratual para disponibilização de tratamento e que o rol de procedimentos e eventos em saúde, elaborado pela ANS, é de natureza taxativa

Por fim, afirmou que no presente caso, trata-se de cirurgias plásticas com caráter estético, portanto, não há irregularidade ou abusividade na negativa de fornecimento do procedimento.

Pois bem.

Da conversão de julgamento do feito em diligência
.

De início, registro que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência,
sujeita-se
às regras dispostas pelo Código de Defesa do
Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

Tem-se, ainda, o teor da Súmula nº 469 do STJ a qual aduz que
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”
.

A operadora de plano de saúde, ora recorrente, defende a conversão do julgamento do feito em diligência, requerendo, para tanto, o direito de submeter
a
apelada à junta médica especializada a fim de verificar a finalidade das cirurgias pleiteadas, consoante ao fixado no entendimento do Tema Repetitivo 1069 do STJ, nos seguintes termos:

“Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente
pós cirurgia
bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.”

Pois bem.

É sabido, que o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, em seu art. 51, inc. VI, esclarece que compete ao Relator:

“Determinar, por despacho, a conversão do julgamento em diligência para o suprimento de falhas e omissões sanáveis, nos casos específicos.”

Ainda o art. 938, §3º do CPC:

“
Reconhecida
a
necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução.”

No caso em análise, entendo que as provas carreadas nos autos são suficientes para o deslinde do caso.

Outrossim
, em detida análise dos autos, percebe-se que não houve, por parte da operadora recorrente, nenhum pedido acerca da constituição de junta médica em juízo de primeiro grau, sendo que, tal providência
deveriater
sido adotada em momento oportuno, no decorrer da instrução processual, não neste momento, em que o processo se encontra em grau recursal, o
quesuprimiriado
juízo singular o conhecimento do documento ora solicitado.

Ainda nesta senda, registra-se que a diligência requerida pela apelante, não se trata de perícia judicial por perito nomeado pelo Juízo, submetido ao crivo da imparcialidade.

Em verdade, trata-se de procedimento de caráter unilateral, que visa apenas e tão somente dirimir a divergência técnico assistencial, auxiliando o Julgador na formação de sua convicção, contudo, não possui o condão de vincular o Julgador no parecer exarado pela junta médica, que, conforme dito
, trata-se
de procedimento unilateral, portanto, no presente caso, tornou-se desnecessário ante a inércia do apelante, bem como, a completude de documentação contida nos autos.

Desta forma, ante a
prescindibilidade
do pedido e pelas razões acima alinhavadas, rejeito o pedido de conversão do julgamento em diligência.

Da ausência de conduta ilícita praticada, pois não há que se falar em cobertura contratual para procedimentos que não constam no rol da ANS; Da finalidade estética do procedimento.

Neste ponto recursal, afirma a apelante que não existe qualquer obrigatoriedade de custeio dos procedimentos pretendidos, motivo pelo qual a
r.
sentença deve ser reformada, no sentido de reconhecer como ato jurídico perfeito o contrato de plano de saúde pactuado, o qual não obriga a apelante ao custeio de procedimentos não previstos no rol de eventos de saúde da ANS.

Sem razão à recorrente.

Consta que a Apelada se submeteu a cirurgia de
gastroplastia
redutora (cirurgia bariátrica), em razão de obesidade mórbida, grau II, com severa perda de peso, e necessitou se submeter a cirurgias reparadoras, no caso,
mamoplastia
,
dermolipectomia
para correção de abdômen em avental. (ID nº 227755829).

Contudo, tais procedimentos
foi negado
cobertura pela requerida, ora apelante. (ID nº 227755828).

Trago trecho da referida negativa:

Nesta senda, o pedido médico, bem como o relato da psicóloga credenciada pela Unimed, indica a necessidade de todas as supracitadas cirurgias reparadoras, como tratamento
pós-bariátrica
.

Vejamos a conclusão do referido documento, acostado ao ID nº 227755830:

Dentro desse contexto médico, os procedimentos cirúrgicos reparadores são necessários para manter a integridade física e psíquica da recorrida.

Desta feita, no julgamento do recurso representativo de controvérsia (Tema 1.069), o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a operadora de plano de saúde é obrigada a custear cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada por médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, com submissão da questão ao crivo da junta médica, desde que subsista dúvida justificada e razoável acerca do caráter eminentemente estético da cirurgia, o que, como pontuado, não é o caso dos autos.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna deste Egrégio Tribunal de justiça:

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO
DE DEFESA. AFASTAMENTO. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. PROCEDIMENTO. NATUREZA E FINALIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. COBERTURA. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Tratam os autos da definição acerca da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. 2. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde
a
cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (
ii
) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto
a
o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. 3. Recursos especiais não providos.

(
REsp
1872321/SP – RECURSO ESPECIAL 2020/0100878-0 – Relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
–

Nesse sentido também é o entendimento da jurisprudência caseira:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER –CIRURGIAS
REPARADORAS PÓS BARIÁTRICA – NEGATIVA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE APENAS QUANTO À RECONSTRUÇÃO DE MAMAS – RECOMENDAÇÃO MÉDICA - CARÁTER REPARADOR – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – COBERTURA DEVIDA - TEMA 1.069 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O tratamento da obesidade mórbida é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, notadamente em razão de tal condição ser considerada doença crônica, sendo fator de risco para o desenvolvimento de
comorbidades
que prejudicam sobremaneira a saúde do indivíduo.

A operadora do plano de saúde deve arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, inclusive suas consequências, de modo que não basta se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para o tratamento da obesidade mórbida, pois, as sobras de pele ocasionadas pelo emagrecimento rápido também demandam tratamento.

No caso de indicação médica para a cirurgia reparadora, inclusive de reconstrução de mama de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura, pois, tal tratamento é fundamental à recuperação integral da usuária.

(N.U 1017601-08.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 11/07/2024
)

“RECURSO DE APELAÇÃO
- PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA - ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO CONTRATUAL PARA O PROCEDIMENTO INDICADO - PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA – FLACIDEZ NAS MAMAS E ABDOMÊMN - RISCO A INTEGRIDADE FÍSICA DA PACIENTE COMPROVADA POR ATESTADO MÉDICO – TEMA 1069 DESAFETADO – FAVORAVÉL À AUTORIZAÇÃO DE REAPARTÓRIA PÓS BARIÁTRICA - CIRURGIAS PLÁSTICAS – NECESSIDADE - REESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - DANO MORAL CARACTERIZADO - DEVER DE INDENIZAR - VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - VALOR MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

“Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e
comorbidades
, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor.” (
REsp
1757938/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
12/02/2019)

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando estabelecido com fundamento nesses critérios.

Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação. Sentença mantida.
Recurso desprovido.”

(N.U 1023774-38.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 16/11/2023
)

Assim, é possível concluir, desde logo, que a negativa do procedimento cirúrgico prescrito por profissional médico habilitado colocaria em risco a saúde da agravada, o que revela a adequação da sentença vergastada, que
compeliu a operadora de plano de saúde, ora apelante, a autorizar e custear o tratamento indicado.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a
r.
sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, mantenho os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da recorrente, posto que
aplicáveis
no patamar máximo, ou seja, no importe de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável
a
demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência
desta Egrégio
Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000,
Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018
)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa
a dispositivo
de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO –
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre
Desa
. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre
os que entender
necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não
aponte,
de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração opostos por
UNIMED NORTE
MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO
MEDICO
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024